Tribunal: TJES
Processo: 5010957-64.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010957-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA MARA GOMES SPERBER
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO ORDENANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSTERIOR SENTENÇA EXTINTIVA. FUNDAMENTO: A SUSPENSÃO É INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EQUIVOCADA SUSPENSÃO PROCESSUAL. PROCESSO QUE DEVERIA PROSSEGUIR ATÉ O JULGAMENTO. INCOMPATIBILIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU. CAUSA NÃO MADURA - SEQUER FOI APRESENTADA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos movida por

KEILA MARA GOMES SPERBER em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO & VIAGENS S.A e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A,

afirmando, em breve síntese, que adquiriram viagem para Foz do Iguaçu, com data de ida em 08/01/2024 e volta em 13/01/2024.

Alega que foi surpreendida com a divulgação de comunicado da ré informando que não honraria nenhum dos compromissos assumidos para o período compreendido entre os meses de setembro a dezembro de 2023 (incluindo suas passagens) e que a restituição do valor pago seria feita por meio de vouchers.

A sentença proferida pelo juízo singular extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão de pedido de recuperação judicial formulado contra a ré:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem julgamento de mérito, com fulcro nos artigos 2º e artigo 51, II da Lei nº 9.099/1995.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando, que o processo de recuperação judicial que tramita em face da requerida não é motivo para que o mérito da presente demanda não seja julgado, havendo nítida necessidade de julgamento, para que assim, haja a constituição do título executivo e habilitação do crédito naquele processo.

Na oportunidade, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 7209583).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
anulação
da sentença.

A sentença recorrida dispôs que:

A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte requerida determinou o sobrestamento das ações por 180 dias, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 que, vale dizer, autoriza a prorrogação do prazo por igual período.

Neste particular, é preciso destacar que o prazo de 6 meses é, em média, o tempo necessário para que o processo de conhecimento seja sentenciado neste juizado, tornando inviável a paralisação do feito na unidade, sob pena de violar não apenas os princípios mencionados acima, mas também de trazer prejuízos ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Pelas mesmas razões este juízo indefere requerimentos de suspensão dos processos de execução e de cumprimento de sentença quando a execução é frustrada pela não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, uma vez que a suspensão do processo é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, sendo de rigor a extinção do processo nesses casos, conforme determina o art. 53, § 4º.

Assim, sendo o Juizado Especial incompatível com o sobrestamento do feito nestes termos, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe. Com isso, caberá à parte requerente habilitar seu crédito na recuperação judicial a fim de submetê-lo ao concurso de credores.

Da leitura da sentença, verifico que está sendo dada interpretação equivocada quanto à necessidade de suspensão dos processos que tramitam em desfavor da parte requerida, de modo que a suspensão do presente feito não deveria ter ocorrido.

Explico.

É de conhecimento geral o recente deferimento da recuperação judicial da empresa requerida, nos autos de n.º 5194147-26.2023.8.13.0024, que tramitam na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Em tal processo, a juíza responsável pelo caso proferiu sentença determinando, dentre outras diligências, a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora,
ressalvando, contudo, as previstas pelo artigo 6º, §§ 1º, 2º e 7º e pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n° 11.101/2005.

O presente processo se enquadra dentre as ressalvas feitas, pois, aqui, está sendo demandada quantia ilíquida, referente ao pedido de indenização por danos morais, o que enseja o prosseguimento do feito, na forma do §1º, do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/05, que prevê:
“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”
.

Ademais, rememoro o teor do Enunciado 51 do FONAJE:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Assim, entendo ter sido indevidamente deferida a suspensão do processo e, por conseguinte, equivocada a conclusão de extinção do feito, já que foi motivada na incompatibilidade da suspensão processual com o Juizado Especial.

Com efeito, o presente processo deverá prosseguir para as demais fases processuais, até que se alcance a sentença de mérito.

Oportuno frisar que não é possível aplicar a teoria da causa madura e, desde já, conhecer o mérito da causa, pois, em primeira instância, sequer houve apresentação de contestação.

Pontuo que a parte requerida sequer foi citada para comparecer à audiência conciliatória, pois a sentença extintiva a antecedeu. Consequentemente, não foi oportunizada à parte ré o oferecimento de contestação.

Desse modo, deverá o processo retornar à primeira instância, para que seja dado regular prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para que seja dado regular prosseguimento da lide. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)